Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709663-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ROBELSON FERREIRA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚCARD S.A. buscando o reconhecimento da nulidade processual em razão da ausência de intimação do patrono da parte autora para adoção de diligência. Consta nos autos que após a distribuição da petição inicial verificou-se que o advogado subscritor da petição inicial não tinha poderes para representar a empresa autora, tendo sido determinada a sua intimação para regularização da representação processual, conforme decisão de ID 28446790. Transcorrido o prazo para emenda, sem as devidas providências, foi proferida a sentença de ID 28446795 indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito sem resolução do mérito. Após a sentença, a parte apresentou a petição de ID 28446797, de modo a regularizar a representação processual. O trânsito em julgado da sentença foi certificado em 18.05.2021 pela certidão de ID 28446799 e a parte interpôs a apelação de ID 28446803 em 24.05.2021. Inicialmente, sustenta a tempestividade recursal, tendo em vista que não foi intimado para promover o andamento do feito, o que se confunde com o próprio mérito recursal. Aduz que houve pedido expresso de intimação pessoal do advogado subscritor da petição inicial e que não foi atendido. Defende que o recurso deve ser recebido no duplo efeito pois a sentença violou a estrita legalidade, podendo causar lesão grave e/ou de difícil reparação. Tece outras considerações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o provimento recursal para reformar a sentença impugnada para o regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido nos IDs 28446804 e 28446805. Contrarrazões da Curadoria Especial no ID 28446820 pela manutenção da sentença. Oportunizado ao apelante manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da possível intempestividade, por meio do despacho de ID 28599778, este reiterou que não houve intimação do patrono do autor conforme requerido, devendo prevalecer o princípio da primazia do mérito, celeridade e economia dos atos processuais. É o relatório. DECIDO. Ao tratar dos procuradores, o Código de Processo Civil prevê expressamente sobre a representação: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. (...) Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Como se vê, para a correta habilitação do advogado faz-se necessária a apresentação de procuração, o que não ocorreu no caso dos autos, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, que também não é o caso. Nota-se da petição inicial que, apesar do pedido expresso de intimação do subscritor, não foi apresentada nenhuma procuração que lhe outorgasse poderes para representar o Banco autor, sendo portanto, correta e necessária a intimação direta da parte autora para providências de regularização da representação processual. Neste ponto, a Lei 11.419/2006 dispôs sobre a informatização do processo digital prevê que a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Vejamos: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. No âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam em Primeira Instância desde 17.09.2018, quando publicada a Portaria GC 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR 239 de 07.02.2019. Com isso, as citações e intimações efetivadas por meio eletrônico serão consideradas válidas e aperfeiçoadas no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe ou após 10 (dez) dias corridos contados da data de envio, caso não seja feita a consulta, conforme previsto no artigo 5o, §3o, da Lei 11.419/2006. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NO IMPULSO DO FEITO. PARALISAÇÃO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. OCORRÊNCIA. ART. 246, § 2o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ART. 5o, § 6o, DA LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. DESINTERESSE. ABANDONO DA CAUSA EVIDENCIADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS NÃO VIOLADOS. EFETIVIDADE PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inércia do apelante que não atendeu aos requerimentos oficiais de impulso do processo, ocasionando a paralisação dos autos por mais de 30 (trinta) dias, seguida de intimação pessoal para movimentação do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sem manifestação, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do CPC. 2. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoal e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 3. A solução não encontra óbice nos princípios da celeridade e economia processuais, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, porquanto não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, capaz de procrastinar ao seu exclusivo alvedrio uma demanda judicial, sem que o conflito de interesses alcance uma solução. 4. O processo deve caminhar no rumo de uma solução, não podendo se prolongar eternamente, sob pena de afronta ao princípio da celeridade processual, com assento constitucional. A celeridade processual baliza não só a atuação dos magistrados, mas de todos aqueles que influem no processo. Assim, as partes também devem atuar em atenção a este princípio, sob pena de se tornar a norma constitucional letra morta. 5. O enunciado da Súmula 240 do STJ, o qual dispõe que a extinção do processo, por abandono da causa depende de requerimento do réu, não é aplicável nas hipóteses em que a relação processual ainda não se aperfeiçoou. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1295392, 07045843620198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que somente após a prolação da sentença indeferindo a petição inicial é que o patrono colacionou a procuração de substabelecimento, o que também evidencia a sua ciência sobre o prazo para interposição de eventual recurso contra tal decisão. Assim, não há que se falar em nulidade dos atos posteriores à ausência de sua intimação enquanto patrono. Isso porque é incabível a arguição de nulidade a que haja dado causa, por prestígio ao princípio da lealdade e boa-fé processual e, também, por vedação de que a parte se beneficie da própria torpeza. Ademais, nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de Apelação é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. No caso em análise, a sentença foi disponibilizada via sistema para o Banco autor que registrou ciência em 26.04.2021, transitou em julgado em 18.05.2021, conforme certidão de ID 28446799, e a Apelação Cível foi interposta em 24.05.2021. Conforme já registrado, não houve qualquer nulidade na intimação direta da parte autora e não do patrono, já que não detinha poderes para representá-la. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição do recurso, ocorreu o fenômeno da preclusão temporal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso por ser manifestamente inadmissível, ante a sua intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, 9 de setembro de 2021 12:08:41. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador